Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS DE DROGAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO APTOS A CORROBORAR COM A PROVA JUDICIALIZADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DEFENSIVO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/10 APLICADA NA SENTENÇA. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. As declarações dos usuários de drogas colhidas na fase inquisitorial são elementos de informação aptos a corroborar com a condenação do réu, mormente quando estão em harmonia com a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual demonstra - sem sombra de dúvidas - que o réu foi flagrado, por guarnição da PMDF, trazendo consigo, para fins de difusão ilícita, três porções de maconha.
3. Mantém-se a exasperação da pena-base, segundo a fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal tráfico, porque proporcional e razoável, inclusive, à luz do critério objetivo-subjetivo (1/8).
4. Recurso conhecido e desprovido.